Tribunal: STF
Processo: ARE 1411706
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE. HOMOGENEIDADE. LEI 8.935/1994. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 9.282/2013, ACRESCIDO PELO ART. 7º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 307, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017. LEI QUE DESOBRIGA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA DE PROTESTAR CRÉDITOS DE VALORES IGUAIS OU MENORES QUE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ENTIDADE DE CLASSE PROPONENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. 



    I – A proponente é entidade de classe de âmbito nacional. O art. 20 da Lei n. 8.935/94 dispõe sobre o exercício da atividade cartorial que é delegado a vários tipos de profissionais, dentre eles, os tabeliães, os notários, os oficiais de registro e, por final, os substitutos legais (escreventes temporários) o que revela a ausência de homogeneidade interna, um dos requisitos essenciais fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para caracterização das entidades de classe autorizadas a ingressarem com a ação direta de inconstitucionalidade. 



    II – O objetivo da norma questionada não é dirigido diretamente às categorias representadas pela entidade autora. Não há vedação para proceder ao protesto dos créditos, mas apenas, uma faculdade conferida a autoridade competente. 



    III – O conteúdo do ato questionado versa sobre finanças municipais, estabelecendo uma forma facultativa com que o Município de Goiânia cobre os créditos referentes à dívida ativa, matéria a qual refoge ao âmbito de atuação da entidade autora na qualidade de legitimidade ativa especial, o qual deve demonstrar a inequívoca e direta correção entre os seus objetivos estatutários e o dispositivo inquinado. 



    IV – Conquanto a edição da norma inquinada eventualmente gere potencial dano econômico-financeiro aos profissionais representados pelo Instituto autor da ação, tal liame não é suficiente para emergir à conclusão de nexo causal entre a pertinência temática e os objetivos previstos no estatuto da entidade. 



    V – Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa. Ação extinta sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA EXTINTA.” (Doc. 4)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o INSTITUTO DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO GOIÁS - IEPTB/GO sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 103 da Constituição Federal. Alega, em síntese, ser uma associação civil constituída para representar os Cartórios de Protestos no Estado de Goiás, “entidade que, na forma de seu Estatuto, tem por finalidade congregar os Tabeliães de Protesto de Títulos e de outros Documentos de Dívida do Brasil, especialmente promovendo-lhes a união em defesa dos seus direitos, prerrogativas e interesses legítimos, representando os seus interesses individuais e coletivos, em juízo ou for a dele, em qualquer instância ou tribunal” (Doc. 6).



    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA e a MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 8 e 9).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Quanto à exigência de homogeneidade da entidade de classe proponente da ação direta de inconstitucionalidade, verifica-se que, para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.935/1994), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    Demais disso, em relação à existência de pertinência temática, in casu, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido foram as decisões proferidas no ARE 1.408.023, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/12/2022, e no ARE 1.037.451-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018, que porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo SINDICOM. Lei Municipal em face da Constituição Estadual. Ilegitimidade ativa ad causam, por não constar entre os legitimados previstos na Constituição Estadual e por ausência de pertinência temática. Não violação ao artigo 103, IX, CF. 4. Reanálise da pertinência temática. Impossibilidade. Reexame do acervo probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    DETERMINO à Secretaria desta Suprema Corte que providencie a retificação da autuação do feito, para que conste como recorrente o INSTITUTO DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL SEÇÃO GOIÁS - IEPTB/GO.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;